Tribunal: TJSP
Processo: 2042892-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – A presente ação nominada de "ação declaratória de inexistência de débito c/c condenatória de indenização por danos morais" foi promovida pela agravada, fundamentada em alegação de seu nome foi incluído em cadastro de inadimplentes pela quantia total de R$ 744,46, referente ao contrato no 4271673747412011, e vem sofrendo cobranças da parte ré agravante - Na espécie, presentes

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – A presente ação nominada de "ação declaratória de inexistência de débito c/c condenatória de indenização por danos morais" foi promovida pela agravada, fundamentada em alegação de seu nome foi incluído em cadastro de inadimplentes pela quantia total de R$ 744,46, referente ao contrato no 4271673747412011, e vem sofrendo cobranças da parte ré agravante - Na espécie, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, para determinar ao banco agravante que exclua o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e cesse as cobranças referentes ao contrato identificado na inicial -Presente o requisito de perigo de dano, ante a negativação do nome da parte autora e a cobrança do empréstimo afirmado como não contratado - O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator impeditivo de concessão de tutela de urgência.
MULTA DIÁRIA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 – Cominação de multa diária de R$50,00, limitada a R$3.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de não fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015 - Ressalvada a possibilidade de majoração da multa diária, para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no descumprimento - Como há a possibilidade de sanar eventual descumprimento da deliberação judicial de suspensão de cobrança indevida de forma diária, de rigor a manutenção da periodicidade da multa por descumprimento da tutela de urgência concedida - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2042892-89.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000738942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042892-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO BRADESCARD S/A, é agravada APARECIDA DE FATIMA BONINI
ZANCANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2042892-89.2020.8.26.0000
VOTO no 36542
Agravo de Instrumento no 2042892-89.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Agravante: Banco Bradescard S/A
Agravada: Aparecida de Fatima Bonini Zancani
TUTELA DE URGÊNCIA A presente ação nominada de
“ação declaratória de inexistência de débito c/c condenatória de
indenização por danos morais” foi promovida pela agravada,
fundamentada em alegação de seu nome foi incluído em
cadastro de inadimplentes pela quantia total de R$ 744,46,
referente ao contrato no 4271673747412011, e vem sofrendo
cobranças da parte ré agravante - Na espécie, presentes os
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de
perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em
intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o
deferimento da tutela de urgência requerida, para determinar ao
banco agravante que exclua o nome da autora dos cadastros de
inadimplentes e cesse as cobranças referentes ao contrato
identificado na inicial -Presente o requisito de perigo de dano,
ante a negativação do nome da parte autora e a cobrança do
empréstimo afirmado como não contratado - O perigo da
irreversibilidade da medida não constitui fator impeditivo de
concessão de tutela de urgência.
MULTA DIÁRIA Admissível a cominação de multa diária,
para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer,
caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537,
CPC/2015 Cominação de multa diária de R$50,00, limitada a
R$3.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de não
fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia
da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte
autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do
valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas
sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como
exige o art. 537, do CPC/2015 - Ressalvada a possibilidade de
majoração da multa diária, para forçar o cumprimento, para a
hipótese de protelação ou recalcitrância no descumprimento -
Como há a possibilidade de sanar eventual descumprimento da
deliberação judicial de suspensão de cobrança indevida de
forma diária, de rigor a manutenção da periodicidade da multa
por descumprimento da tutela de urgência concedida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2042892-89.2020.8.26.0000
Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as rr.
decisões, que se encontram a fls. 23 e 38 dos autos de origem, que deferiram o pedido
de concessão de tutela de urgência para “o fim de determinar a exclusão do nome da
autora dos cadastros de inadimplentes do SCPC e SERASA, providenciando-se os
expedientes necessários” e “deferir a tutela antecipada para que o réu, no prazo de 5
(cinco) dias, cesse imediatamente as cobranças por telefone, correios e/ou qualquer
outro meio, da dívida no valor de R$744,46, referente ao contrato no
4271673747412011, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite
de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.
O agravante sustenta que: (a) “não se pode deferir a
antecipação com fulcro apenas na alegação unilateral da parte não submetendo ao crivo
do contraditório pleno que somente resta efetivado quando se oportuniza as partes
comprovar suas alegações na especificação das provas”; (b) “estando ausente, neste
momento processual, elementos a alicerçarem a plausibilidade do direito invocado pela
agravada tem-se que não estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da
tutela de urgência”; (c) “há que se salientar que a imposição de multa diária sem que
tenha havido a recusa no cumprimento da obrigação é extremamente prejudicial e gera o
enriquecimento sem causa, pois bastaria a expedição de ofício aos requeridos e, em caso
de descumprimento, haveria sim a justificativa para a cominação da multa diária”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 123).
A agravada ofereceu resposta a fls. 126/133, insistindo
que: (a) “desconhece os débitos junto ao Agravante, haja vista que NUNCA solicitou
cartão de crédito junto ao Agravante e muito menos realizou compras na empresa Via
Varejo S/A (Casas Bahia) com tal cartão”; (b) “a contratação foi feita na cidade de
Campinas/SP em 27/04/2019, cidade que a Agravada nunca foi”; (c) “ponto que merece
destaque é o RG juntado à fls. 66 dos autos principais, que se comparado com o RG da
Agravada existem várias divergências, tais quais a foto que não é a Agravada, data da
expedição diferente, naturalidade e assinatura diferentes”; (d) “nítido que não foi a
Agravada quem realizou a contratação junto ao Agravante, por isso nítido que deve ser
mantido o deferimento da tutela antecipada”; (e) “a ausência da multa diária tornaria
inócua a decisão concedida liminarmente, posto que seu descumprimento nada
acarretaria à outra parte”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2042892-89.2020.8.26.0000
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação declaratória de
inexistência de débito c/c condenatória de indenização por danos morais” promovida
pela agravada contra o agravante, objetivando que “seja DECLARADO indevido o
débito de R$ 744,46 (setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)
referente ao contrato no 4271673747412011 (doc. Incluso), bem como, seja
CONDENADO o Requerido a indenizar a Requerente em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) a título de danos morais decorrentes da negativação indevida, importância esta
que se encontra como tida por razoável pelo STJ, não havendo que se falar, portanto,
em enriquecimento sem causa”.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos
(fls. 23 dos autos de origem):
“Vistos.
Diante dos documentos juntados, presume-se a impossibilidade de o(a)
autor(a) em arcar com as custas do processo e, por isso, defiro a
gratuidade da justiça, anotando-se.
Ante a alegação de inexistência de relação negocial entre as partes, defiro
a tutela antecipada para o fim de determinar a exclusão do nome da
autora dos cadastros de inadimplentes do SCPC e SERASA,
providenciando-se os expedientes necessários.
Devido à grande quantidade de processos distribuídos nesta Vara por
mês, inviável a designação de audiência prévia de conciliação, além de a
experiência demonstrar que ela somente contribuiria para atrasar o
andamento do processo, haja vista a baixa probabilidade de transação
entre as partes.
Cite-se a(o) ré(u) para contestar no prazo de quinze dias úteis, sob pena
de revelia, presumindo verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
autora (Artigo 344 do Código de Processo Civil).
Intimem-se.”
Contra referida decisão, a agravada ofereceu embargos de
declaração (fls. 24/28), os quais foram acolhidos pela r. decisão agravada de fls. 38 dos
autos de origem, que segue:
“Vistos.
A autora exequente opôs embargos de declaração alegando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2042892-89.2020.8.26.0000
omissão na decisão de fls. 23, que não apreciou o pedido de antecipação
da tutela para determinar a cessão das cobranças pelo réu.
Conheço dos embargos de declaração e dou lhes provimento para sanar a
omissão em relação ao pedido de cessação das cobranças pelo réu, e
assim o faço para deferir a tutela antecipada para que o réu, no prazo de 5
(cinco) dias, cesse imediatamente as cobranças por telefone, correios
e/ou qualquer outro meio, da dívida no valor de R$744,46, referente ao
contrato no 4271673747412011, sob pena de multa diária de R$ 50,00
(cinquenta reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Intime-se o réu, via carta com "AR", da tutela ora deferida.
No mais, aguarde-se a apresentação de eventual contestação.
Int.”
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da r.
decisão agravada para revogar a tutela concedida ou a multa arbitrada.
3. Mantêm-se as rr. decisões agravadas.
3.1. Quanto aos requisitos da tutela de urgência prevista
no art. 300, do CPC/2015, adota-se a orientação de Humberto Dalla Bernadina de
Pinho: “O art. 300 traz a previsão de dois requisitos do cabimento da tutela de
urgência: elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perito de dano
ou o risco do resultado útil do processo. Ao adotar como requisito a probabilidade
do direito, o legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até então pelo Código de
1973, cujo art. 273, caput, exigia prova inequívoca da verossimilhança da alegação.
Tão logo criado o instituto, em 1994, muitos autores buscaram interpretar o que
seriam a verossimilhança e a prova inequívoca, já que a primeira corresponde a uma
probabilidade, e a segunda se refere a algo decorrente a certeza. Neste passo assegurou-
se que a prova inequívoca da verossimilhança deveria dizer respeito ao fato em que
fundamenta o pedido. Em seguida, foi estabelecida uma espécie de graduação,
segundo a qual existiriam diversos níveis de juízo de probabilidade e, dessa forma,
em um dos extremos, estaria a prova bastante convincente; no outro extremo
estaria a simples fumaça do direito alegado. Assim, o juízo de verossimilhança
fundado em prova inequívoca deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a
fumaça de direito alegado (fumus boni iuris) seria suficiente para o processo cautelar (o
qual não mais se encontra previsto no ordenamento pátrio), mas não para a antecipação
dos efeitos da tutela. Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com
aparência de verdadeiro, e prova inequívoca significaria grau mais intenso de
probabilidade do direito, implicando em juízo cognitivo mais profundo do que o
então exigido para a cautelar autônoma pelo art. 798, embora inferior à cognição
plena e exauriente que antecede a tutela definitiva. Nessa graduação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2042892-89.2020.8.26.0000
probabilidade, agora requisito para a concessão da tutela de urgência, estaria
entre a fumaça do direito alegado e a verossimilhança. Seria, portanto, mais
distante do juízo de certeza do que o antigo requisito. Caberá ao magistrado,
diante do caso concreto, ponderar valores e informações que fomentem o
requerimento de tutela de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo
ao outro requisito que veremos a seguir, para conceder ou não a medida
requerida. Como segundo requisito, além dos elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, o requerente da concessão de tutela de urgência deverá
demonstrar em juízo que há perigo de que, em não sendo esta concedida, ocorra
dano irreparável ou de difícil reparação.” (“Direito Processual Civil Contemporâneo
Teoria Geral do Processo”, 6a ed., Saraiva, 2015, SP, p. 518, o destaque não consta do
original).
3.2. A presente ação nominada de “ação declaratória de
inexistência de débito c/c condenatória de indenização por danos morais” foi promovida
pela agravada, fundamentada em alegação de que seu nome foi incluído em cadastro de
inadimplentes pela quantia total de R$ 744,46, referente ao contrato no
4271673747412011, e vem sofrendo cobranças da parte ré agravante (fls. 03 dos autos
de origem).
O banco agravante, em sua contestação, aduziu a
regularidade da contratação, com a disponibilização do crédito em conta de titularidade
da agravada, e que procedeu de forma a mitigar os danos que poderiam ser suportados
pela parte autora (fls. 44/65 dos autos de origem).
Na espécie, presentes os elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em
intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de
urgência requerida, para determinar ao banco agravante que exclua o nome da autora
dos cadastros de inadimplentes e cesse as cobranças referentes ao contrato identificado
na inicial.
Isto porque, na espécie: (a) a agravada afirmou ter
informado o banco réu sobre a nulidade do contrato (fls. 03 dos autos de origem); (b) a
parte autora sustentou que não efetuou referida contratação, insistindo na falsidade da
assinatura aposta (fls. 106 dos autos de origem); e (c) há discussão fundada acerca da
autenticidade da assinatura aposta no contrato.
3.3. Por outro lado, presente o requisito de perigo de dano,
ante a negativação do nome da parte autora e a cobrança do empréstimo afirmado como
não contratado.
O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator
impeditivo de concessão de tutela de urgência. Isto porque, mesmo após o advento do
CPC/2015, permanece válida a orientação da nota de Theotonio Negrão: “ “A exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2042892-89.2020.8.26.0000
da irreversibilidade inserta no § 2o do art. 273 do CPC não pode ser levada a extremo,
sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se
destina” (STJ-2a Turma, REsp 144.650-ES, rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não
conheceram, v.u., DJU 27.10.97, p. 54.778)” (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, 34a ed., Saraiva, 2002, SP, p. 367, nota 20b ao art. 273).
Isto é o quanto basta para a manutenção da r. decisão
agravada quanto ao deferimento do pedido de concessão de tutela de urgência.
3.4. Admissível a cominação de multa diária, para o
descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts.
497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015.
Nesse sentido, para casos análogos ao dos autos, os
julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “PROCESSO CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. COMINAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. As decisões judiciais
que determinam o cumprimento de obrigação de fazer, tais como a exclusão da
inscrição em cadastro de inadimplentes, comportam a cominação de multa diária
pelo seu desatendimento. Precedentes desta Corte. 2. Recurso Especial provido”
(STJ-3a Turma, REsp 1.126.715/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 02/09/2010, DJe
21/09/2010, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME O
DEVEDOR
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
ASTREINTES.
POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo
para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a
inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. 2. Em regra, é
inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal
providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado
em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da
importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame. 3. Agravo
interno a que se nega provimento” (STJ-4a Turma, AgRg no Agravo de Instrumento no
1.269.353/RS, rel. Min. Raul Araújo Filho, v.u., j. 17/08/2010, DJe 01/09/2010, o
destaque não consta do original); (c) “PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO
REGIMENTAL OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER FUNDADA EM
TÍTULO JUDICIAL IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA REVISÃO DO VALOR
IMPOSSIBILIDADE SÚMULA N. 7/STJ. I É possível a cominação de multa
diária para induzir o cumprimento da decisão relativa a obrigação de fazer e de
não fazer, fundada em título judicial. (...) . III AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 343919/RJ, rel. Min. Massami Uyeda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2042892-89.2020.8.26.0000
v.u., j. 20/11/2007, DJ 17/12/2007 p. 173, o destaque não consta do original); e (d)
“AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMINAR
PARA EXCLUIR NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE DEVEDORES.
MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. ART. 461, § 4o, DO CPC. 1. “A fixação de multa
para o caso de descumprimento de decisão judicial, expressa no dever da
instituição financeira de proceder à retirada do nome do devedor de cadastros de
proteção ao crédito, encontra previsão no art. 461, parágrafos 3° e 4°, do CPC,
haja vista a decisão se fundar em uma obrigação de fazer.” (AgRg no Ag n.
563.875/RS) Agravo regimental improvido.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 559978/RS,
rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 01/09/2005, DJ 10/10/2005 p. 373, o destaque não
consta do original).
3.5. A multa diária, para o descumprimento da obrigação
de fazer ou não fazer imposta, deve ser fixada com observância de critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, em montante compatível com o conteúdo da
prestação de fazer ou de não fazer e com vistas a apresentar função coercitiva, para o
fim de assegurar o adimplemento da obrigação, compelindo o devedor cumprir a
prestação, objeto da decisão judicial, sem promover enriquecimento sem causa do
credor.
Quanto à cominação da multa no descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, adota-se a orientação de: (a) Paulo Henrique dos
Santos Lucon: “O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece as balizas para a
disciplina das astreintes (multa periódica), medida coercitiva mais utilizada para se
conferir efetividade à tutela específica. Trata-se, como se sabe, de um mecanismo de
coerção indireta que visa constranger o devedor a cumprir a obrigação que lhe foi
imposta. Referida multa pode ser aplicada, inclusive, na fase de conhecimento, para
efetivação da tutela provisória, por exemplo, na sentença, ou na fase de execução. Antes
de impor uma multa pelo descumprimento de uma ordem judicial é necessário que ao
devedor seja conferido um prazo razoável para o cumprimento da prestação. Se tal
prazo não for observado, daí então justifica-se a imposição da multa. (...) Como critério
para a fixação dessa multa o art. 537, caput, estabelece que ela deverá ser
suficiente e compatível com a obrigação. Deve o julgador, além disso e, dentre outros
fatores, levar em consideração o patrimônio do devedor ao fixar a multa devida. Como
o legislador brasileiro, no entanto, não estabeleceu um teto para as astreintes, tem-se
que, de início, ele deve ser fixado em um patamar elevado a fim de constranger o
devedor ao máximo a cumprir a prestação. Como esse multa possui natureza
instrumento de constranger o devedor, o valor da multa poderá ser modificado a
depender das circunstâncias do caso” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Arts. 318 a 538 Parte Especial Procedimento Comum e Cumprimento de Sentença”,
vol. 2., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p. 762, item 1 do art.
537, o destaque não consta do original); (b) Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor
deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2042892-89.2020.8.26.0000
deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo
a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser
alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015,
p. 1348, nota 2 ao art. 537, o negrito não consta do original); e (c) dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (c.1) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.333.988/SP. PARÂMETRO
DE FIXAÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. A decisão
recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o
recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973,
conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. 2. "A decisão que comina
astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP,
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 9.4.2014, DJe de 11.4.2014). 3. Cabe às instâncias ordinárias analisar, em cada
caso concreto, o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o
tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); a capacidade
econômica e de resistência do devedor; e a possibilidade de adoção de outros meios
pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate
de loss). Precedente: (AgInt. no AgRg. no AREsp. 738.682/RJ, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17.11.2016, DJe 14.12.2016). 4. Agravo
interno a que se nega provimento.” (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp 882327/MG, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09/05/2017, DJe 16/05/2017, o destaque não consta do
original); e (c.2) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
REDUÇÃO.
VALOR
DA
ASTREINTE.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O art. 461 do Código de Processo
Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da
multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em
julgado a sentença, não havendo preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das
astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça
assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do
credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento
tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se
prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO,
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante o
entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte
quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação
judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.
Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2042892-89.2020.8.26.0000
simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de
astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser
muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em
cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a
esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da
atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis
pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 4.
Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da
multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for
transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da
obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor
total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão
judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá
ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não
razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca
em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia
do próprio devedor. 6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento
temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer
a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário
pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem
causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico. 7. A
alteração do valor fixado para as astreintes demandaria o reexame das circunstâncias
fáticas da causa, o que é vedado em recurso especial, ante o disposto no enunciado n. 7
da Súmula do STJ. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ-3a Turma,
AgRg nos EDcl no REsp 1277152/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015,
DJe 21/08/2015, o destaque não consta do original).
3.6. Na espécie, a cominação de multa diária de R$50,00,
limitada a R$3.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de não fazer imposta,
atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não
prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora,
bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação,
sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação,
como exige o art. 537, do CPC/2015.
Ressalva-se a possibilidade de majoração da multa diária,
para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no
descumprimento.
Nesse sentido, quanto à possibilidade de modificação de
astreinte, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. SÚMULA No 284/STF.
ASTREINTES. VALOR. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2042892-89.2020.8.26.0000
INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. JUSTA
CAUSA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973.
INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. PENHORA. SEGURO
GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A
DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E
PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR.
COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A alegação
genérica da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem especificação das teses
que teriam restado omissas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula no
284/STF. 3. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao
cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo,
ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou
diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedentes. 4. Nos termos
do art. 537 do CPC/2015, a alteração do valor da multa cominatória pode ser dar
quando se revelar insuficiente ou excessivo para compelir o devedor a cumprir o
julgado, ou caso se demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação
ou a justa causa para o seu descumprimento. Necessidade, na hipótese, de o
magistrado de primeiro grau apreciar a alegação de impossibilidade de
cumprimento da obrigação de fazer conforme o comando judicial antes de ser feito
novo cálculo pela Contadoria Judicial. 5. Não há como aplicar, na fase de
cumprimento de sentença, a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do
CPC/1973 (atual art. 523, § 1o, do CPC/2015) se a condenação não se revestir da
liquidez necessária ao seu cumprimento espontâneo. 6. Configurada a iliquidez do título
judicial exequendo (perdas e danos e astreintes), revela-se prematura a imposição da
multa do art. 475-J do CPC/1973, sendo de rigor o seu afastamento. 7. O CPC/2015
(art. 835, § 2o) equiparou, para fins de substituição da penhora, a dinheiro a fiança
bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito
constante da inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento). 8. O seguro
garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor
correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite
realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura
terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao
segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá
vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). A
renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais
risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. 9. No cumprimento de sentença, a
fiança bancária e o seguro garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma
da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao
desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução,
além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a
soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 10. Dentro do sistema de
execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2042892-89.2020.8.26.0000
jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a
indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda
oferecida. 11. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito
executivo, a fiança bancária e o seguro garantia judicial acarretam a harmonização entre
o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor
onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de
penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior
proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente. 12. No caso, após a
definição dos valores a serem pagos a título de perdas e danos e de astreintes, nova
penhora poderá ser feita, devendo ser autorizado, nesse instante, o oferecimento de
seguro garantia judicial pelo devedor, desde que cubra a integralidade do débito e
contenha o acréscimo de 30% (trinta por cento), pois, com a entrada em vigor do
CPC/2015, equiparou-se a dinheiro. 13. Não evidenciado o caráter protelatório dos
embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art.
1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula no 98/STJ. 14. Recurso especial provido” (3a
Turma, REsp 1691748/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07/11/2017, DJe
17/11/2017, o destaque não consta do original).
Anota-se que, como há a possibilidade de sanar eventual
descumprimento da deliberação judicial de suspensão de cobrança indevida de forma
diária, de rigor a manutenção da periodicidade da multa por descumprimento da tutela
de urgência concedida.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator